Tribunal: TJSP
Processo: 1023961-13.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por dano moral decorrente de inscrição em órgão de proteção ao crédito. Relação jurídica comprovada pela Ré. Regularidade da inscrição. Litigância de má-fé configurada, por alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. Recurso desprovido.